Tribunal: TJES
Processo: 5004159-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004159-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANEILANIA CALEGARI COSTA e outros
AGRAVADO: ERALDO CALEGARI
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VANEILÂNIA CALEGARI COSTA
e
ESIDRAS PEREIRA LEAL FILHO

em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES., que, nos autos da “
ação revisional”
ajuizada em face de
ERALDO CALEGARI
, revogou o benefício da gratuidade da justiça.

Os agravantes afirmam, em síntese, que: 1) o fato de estarem assistidos por advogados particulares não impede a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil; 2) inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência firmada pelos agravantes; 3) as declarações de IRPF, contracheques e extratos de contas bancárias atestam a impossibilidade de os agravantes arcarem com as custas sem o prejuízo do próprio sustento; 4) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que deve ser efetuada a avaliação concreta da possibilidade da parte de arcar com os ônus processuais.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida de modo a reestabelecer os benefícios da gratuidade da justiça e, subsidiariamente, para que seja postergado o pagamento das custas processuais para o final do processo.

Contrarrazões do agravado (ID nº 1524399), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Vitória(ES), 29 de setembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

D
esembargador

Convocado

RELATOR

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
VANEILÂNIA CALEGARI COSTA
e
ESIDRAS PEREIRA LEAL FILHO

em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES., que, nos autos da “
ação revisional”
ajuizada em face de
ERALDO CALEGARI
, revogou o benefício da gratuidade da justiça.

Os agravantes afirmam, em síntese, que: 1) o fato de estarem assistidos por advogados particulares não impede a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil; 2) inexistem elementos aptos a afastar a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência firmada pelos agravantes; 3) as declarações de IRPF, contracheques e extratos de contas bancárias atestam a impossibilidade de os agravantes arcarem com as custas sem o prejuízo do próprio sustento; 4) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que deve ser efetuada a avaliação concreta da possibilidade da parte de arcar com os ônus processuais.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida de modo a reestabelecer os benefícios da gratuidade da justiça e, subsidiariamente, para que seja postergado o pagamento das custas processuais para o final do processo.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, V, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO

do recurso, e, ato contínuo, passo a examinar o mérito de suas razões.

Com efeito, o artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão gratuidade da justiça em favor de toda “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

O artigo 99, § 3º, do CPC, a seu turno, prevê que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, sendo que a assistência da parte por advogado particular não obsta a concessão do beneplácito (99, § 4º, CPC).

É certo que havendo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (99, §2º, CPC).

Outrossim, ressalto que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente as custas e/ou despesas processuais
”, pois “
é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
”
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

No caso, o Juízo “
a quo”
revogou a benesse anteriormente concedida aos agravantes sob os seguintes fundamentos (ID nº 1480253):

Analisando melhor os autos, bem como o valor do contrato que se pretende a revisão e dos gastos realizados pelas partes autoras com construção e do que eventualmente postula o requerido a título de pedido contraposto, verifico que nenhuma das partes é pobre na forma da lei, motivo pelo qual o pagamento das custas não lhes comprometeria a sobrevivência, tanto é que ambas estão assistidas por advogados particulares que não declinaram expressamente de seus honorários. Para fins de subsidiar o entendimento, certifico que o contrato de compra e venda do imóvel pelo valor de R$70.000,00, vide id 5151945, que os autores postulam danos materiais de mais de R$100,000,00 e que o requerido postula pedido contraposto de mais de R$16.000,00. Assim, partes que gastam tais valores com construções e empreitadas não podem ser consideradas pobres a ponto de não custear as custas processuais. Com efeito, revogo o benefício outrora concedido aos autores no despacho id 5360023 e indefiro a gratuidade ao requerido.

Como se percebe, os fundamentos adotados por Sua Excelência foram: 1) os autores/agravantes se encontram assistidos por advogado particular e 2) a expressividade dos valores constantes do contrato de compra e venda firmado entre as partes.

De uma análise dos documentos colacionados aos autos, chama atenção, com especial destaque para o documento de ID nº 1480258, os altos valores despendidos pelos agravantes com a realização da obra em sua residência, os quais ultrapassam a marca de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Somado a tal fato, destaco que a renda anual dos agravantes não é inferior a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme afirmado por eles (p. 13 – ID nº 1480251), na verdade, a renda anual da agravante VANEILANIA CALEGARI COSTA é que perfaz o valor aproximado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), vide comprovante de rendimentos acostado no ID nº 1480265.

Destaco ainda que os vencimentos
atuais
da agravante VANEILANIA CALEGARIA não mais perfazem a quantia aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais), girando em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme informações obtidas junto ao Portal da Transparência do Estado do Espírito Santo.

Quanto ao recorrente ESIDRAS PEREIRA LEAL FILHO, os documentos colacionados aos autos indicam que ele possui renda anual próxima a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de acordo com sua declaração de IRPF do exercício de 2020 (ID nº 1480270, não havendo nos autos elementos que comprovem que ele labora como motorista de aplicativo, na medida em que o boleto de ID nº 1480268 não serve para tal desiderato.

Saliento, ademais, que os extratos bancários colacionados nos ID ́s nº 1480263 e 1480282, por si só, não são capazes de demonstrar a impossibilidade dos agravantes de arcarem com as custas e despesas processuais.

Chamo atenção ainda ao fato de que os agravantes estão assistidos por advogado particular, sendo que, embora a previsão do Art. 99, § 4º, do CPC, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão da benesse, tal fato, somado aos demais elementos delineados acima, permitem infirmar a declaração de hipossuficiência acostada aos autos.

Nesse sentido, já se manifestou esta eg. Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA INFIRMADA – RESIDÊNCIA FIXADA EM BAIRRO NOBRE DA CAPITAL – AGRAVANTE QUE É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL QUE RESIDE E DE MAIS DOIS SÍTIOS – MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS INCOMPATÍVEL COM O RENDIMENTO MENSAL QUE ALEGA PERCEBER INDIVIDUALMENTE – RENDA DO NÚCLEO FAMILIAR POSSIBILITA UMA SITUAÇÃO FINANCEIRA MAIS CONFORTÁVEL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ANTES DO INDEFERIMENTO NA ORIGEM SUPRIDA COM A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESE QUE COMPORTA O PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NOS MOLDES DO ART. 98, §6º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1
.
A simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse na hipótese de o acervo probatório infirmar a alegação de precariedade econômica e demonstrar que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

2.
No caso dos autos, embora o agravante também tenha acostado outros documentos com o objetivo de comprovar sua alegada insuficiência de recursos financeiros, há elementos suficientes nos autos aptos a infirmar a precariedade econômica sustentada. (...)
4.
Assim, conquanto o agravante não tenha colacionado sua declaração de imposto de renda de maneira completa, o que inviabiliza uma análise mais acurada sobre a totalidade da renda que aufere, é possível presumir que a renda do seu núcleo familiar, que considera a renda auferida por sua esposa, possibilita uma situação financeira mais confortável do que aquela que o agravante afirma perceber individualmente.
Outrossim, encontra-se representado por advogado particular e, embora a previsão do Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §4º, no sentido de que a contratação de advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, esse elemento, somado aos demais constantes nos autos, permite infirmar a declaração de pobreza feita pelo recorrente.

5.
Por fim, em que pese a alegação da parte recorrente de que o indeferimento do pedido exordial de assistência judiciária gratuita não foi precedido de intimação para apresentação de documentos como recomendado pelo §2º do art. 99 do CPC/2015, foi suprida referida ausência quando da interposição do agravo de instrumento, momento em que o recorrente deveria ter colacionado aos autos todos os documentos que entendesse imprescindíveis para subsidiar a concessão pretendida.
6.
Apesar de adequado o indeferimento do benefício da assistência judiciária prolatado na origem, considerando as peculiaridades da hipótese em apreço, e tendo em vista que o valor atribuído à causa é de elevada monta (R$ 380.000,00 – trezentos e oitenta mil reais), o que, por consequência, também torna elevadas as custas a pagar (R$ 4.065,91 – quatro mil, sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), conforme se extrai da fl. 02 do evento 754684, o presente caso comporta o deferimento do parcelamento, nos moldes do artigo 98, §6º do CPC.
7.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
;
AI 5002496-20.2020.8.08.0000
, Relator:

Des.
Fernando Estevam Bravin Ruy
,
Segunda Câmara Cível, DJ 01/06/2021, TJES).

Por fim, destaco que as custas processuais iniciais perfazem a monta de R$ 1.742,56 (mil setecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), sendo que fora autorizado pelo Juízo “
a quo”
o seu parcelamento, de modo que não vislumbro a alegada impossibilidade dos agravantes de arcarem com a referida monta.

Pelas mesmas razões, improcede o pedido de pagamento das custas ao final do processo, máxime se se considerar que fora deferido o parcelamento.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
A
SSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTOS ANUAIS DAS PARTES. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS.
RECURSO CONHECIDO E

DES
PROVIDO.

1. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça em favor de toda “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”.

2. Certo que havendo elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (99, §2º,CPC).

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “
afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente as custas e/ou despesas processuais
”, pois “
é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
”
(AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

4. No caso, os documentos colacionados pelas partes permitem afastar a presunção de veracidade constante da declaração de hipossuficiência, considerando os expressivos gastos efetuados com a construção da residência dos autores, somados aos seus rendimentos anuais, além do fato de se encontrarem assistidos por advogado particular.

5. Improcede o pedido de pagamento das custas ao final do processo, máxime se se considerar que fora deferido o parcelamento.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do presente recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.